Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A análise das cobranças consideradas abusivas pode ser realizada com o simples exame das cláusulas do contrato, sendo desnecessária a prova pericial requerida.

2. O cálculo deve ser realizado em sede de cumprimento de sentença, no caso de eventual acolhimento dos embargos opostos.

3. Recurso desprovido.Unânime.